Tribunal: TJPA
Processo: 0004437-92.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004437-92.2011.8.14.0015
APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: VANILSON ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004437-92.2011.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255

APELADO:
VANILSON ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO(s):
LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA NETO OAB/PI 8.084, SUELEN KARINE CABEÇA BAKER OAB/PA 19.479

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO, SEGURO E TAXA DE GRAVAME. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS. VALIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ O RESSARCIMENTO DE DESPESA COM O REGISTRO. NULIDADE DA CLÁUSULA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR NÃO PODE SER COMPELIDO A CONTRATAR SEGURO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU COM SEGURADORA POR ELA INDICADA. GARANTIA DE LIBERDADE CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. COBRANÇA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REVENDA CORRESPONDE À COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. NULIDADE CONFIGURADA POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA RECONHECER COMO VÁLIDAS AS TARIFAS QUE BUSCAM O RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004437-92.2011.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255

APELADO:
VANILSON ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO(s):
LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA NETO OAB/PI 8.084, SUELEN KARINE CABEÇA BAKER OAB/PA 19.479

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID.1549723-pág.1/23), interposto por
BANCO PAN S.A.,
em face de sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em epígrafe, ajuizada pelo apelado
VANILSON ALMEIDA DA SILVA
, em detrimento do apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de algumas taxas contratuais e determinou a restituição de forma simples, da importância de R$13.205,40 (treze mil, duzentos e cinco reais e quarenta centavos), nos seguintes termos (ID.1549722-pág.1/7):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor, para: 1) determinar nulo o quadro 'PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Valores em R$', apenas no que tange ao seguro, taxa de gravame, serviço de terceiro e registo; 2) condenar o demandado à restituição de forma simples da importância de R$13.205,40 (treze mil, duzentos e cinco reais e quarenta centavos), corrigidos pelo INPC/IBGE desde a data do fato, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento. E, em consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/20I5. Diante da sucumbência em parte mínima do autor, condeno o demandado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Caso não haja o pagamento das custas processuais até 15 (quinze) dias após a sua intimação, expeça-se certidão de não pagamento e a encaminhe à Procuradoria da Fazenda Estadual, para os devidos fins - art. 46, §4°, da Lei Estadual n° 8.328/2015. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. Cumpra-se.’

Em sede de razões recursais (ID.1549723 - pág. 1/23), a parte apelante argumenta a legalidade da cobrança das tarifas bancárias (serviços de terceiros, seguro de proteção financeira, taxa de gravame, tarifas de vistoria e registros); e a impossibilidade da repetição em dobro do indébito.

Por fim requer o provimento do recurso, para que seja afastada a condenação imposta, tendo em vista que o recorrente tão somente cobrou valores que lhe eram devidos, agindo no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em restituição de quaisquer valores. Alternativamente, requer que a devolução seja realizada de maneira simples e que o
quantum
indenizatório do dano moral seja reduzido.

Regularmente intimada, a parte autora/apelada não apresentou contrarrazões consoante certidão de ID. 1549725-pág.4.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012,
caput
CPC), (ID.1649565-pág.1).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004437-92.2011.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255

APELADO:
VANILSON ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO(s):
LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA NETO OAB/PI 8.084, SUELEN KARINE CABEÇA BAKER OAB/PA 19.479

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID.1549723-pág.1/23), interposto por
BANCO PAN S.A.,
em face de sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em epígrafe, ajuizada pelo apelado
VANILSON ALMEIDA DA SILVA
, em detrimento do apelante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de algumas taxas contratuais e determinou a restituição de forma simples, da importância de R$13.205,40 (treze mil, duzentos e cinco reais e quarenta centavos), nos seguintes termos (ID.1549722-pág.1/7):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor, para: 1) determinar nulo o quadro 'PAGAMENTOS AUTORIZADOS - Valores em R$', apenas no que tange ao seguro, taxa de gravame, serviço de terceiro e registo; 2) condenar o demandado à restituição de forma simples da importância de R$13.205,40 (treze mil, duzentos e cinco reais e quarenta centavos), corrigidos pelo INPC/IBGE desde a data do fato, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento. E, em consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/20I5. Diante da sucumbência em parte mínima do autor, condeno o demandado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Caso não haja o pagamento das custas processuais até 15 (quinze) dias após a sua intimação, expeça-se certidão de não pagamento e a encaminhe à Procuradoria da Fazenda Estadual, para os devidos fins - art. 46, §4°, da Lei Estadual n° 8.328/2015. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. Cumpra-se.’

Em sede de razões recursais (ID.1549723 - pág. 1/23), a parte apelante argumenta a legalidade da cobrança das tarifas bancárias (serviços de terceiros, seguro de proteção financeira, taxa de gravame, tarifas de vistoria e registros); e a impossibilidade da repetição em dobro do indébito.

Por fim requer o provimento do recurso, para que seja afastada a condenação imposta, tendo em vista que o recorrente tão somente cobrou valores que lhe eram devidos, agindo no exercício regular de seu direito, não havendo que se falar em restituição de quaisquer valores. Alternativamente, requer que a devolução seja realizada de maneira simples e que o
quantum
indenizatório do dano moral seja reduzido.

Regularmente intimada, a parte autora/apelada não apresentou contrarrazões consoante certidão de ID. 1549725-pág.4.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012,
caput
CPC), (ID.1649565-pág.1).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004437-92.2011.8.14.0015

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255

APELADO:
VANILSON ALMEIDA DA SILVA

ADVOGADO(s):
LUCAS EVANGELISTA DE SOUSA NETO OAB/PI 8.084, SUELEN KARINE CABEÇA BAKER OAB/PA 19.479

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1. Do julgamento fora da ordem cronológica

Prefacialmente, justifica-se o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça.

2. Admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que

o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo recursal) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
conheço do recurso
.

3. Mérito recursal

A apelação foi interposta contra a sentença proferida no bojo da Ação de Revisional de Contrato de Financiamento, por meio da qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a ilegalidade das cobranças lançadas no contrato a título de
“serviços de terceiros”, “taxa de gravame”, “registro”
e
“seguro”
, com a restituição simples dos valores indevidamente cobrados.

No que tange a insurgência do banco apelante relativamente à “
tarifa de vistoria”
, verifica-se que não há o indispensável interesse recursal, tendo em vista que a sentença recorrida entendeu pela legalidade da sua cobrança.

Da mesma forma, deixo de conhecer das alegações recursais referentes à dano moral e restituição em dobro, porquanto não houve condenação nesse sentido, faltando interesse recursal ao recorrente quanto tais matérias.

Pois bem. O instrumento de Contrato de Financiamento de Veículo firmado entre as partes (ID 1549712-Págs.21-24 e ID 1549713-Pág. 01) incluiu no custo do financiamento, dentre outras parcelas que não são objeto do recurso, despesas com
seguro
(R$ 1.350.00);
tarifa de gravame
(R$55,00);
serviços de terceiros
(R$ 11.750,40); e
registros
(R$ 50,00).

A legalidade da cobrança de
tarifas administrativas pela concessão do financiamento, após inúmeros debates nos tribunais pátrios, recebeu parametrização pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Assim, analisaremos cada despesa dessa, à luz das teses fixadas pelo STJ.

3.1. Das despesas com o registro (taxa de gravame e registros)

Algumas vezes o contrato celebrado entre a instituição financeira e o consumidor precisará ser registrado no cartório ou no DETRAN para que possa produzir todos os seus efeitos. Ocorre que essa providência burocrática possui um custo.

O ressarcimento de despesa com o registro do contrato é, portanto, o valor cobrado pela instituição financeira como ressarcimento pelos custos que o banco terá para fazer o registro do contrato no cartório ou no DETRAN.

Quando o devedor fiduciário terminar de pagar as prestações à instituição financeira, o veículo será transferido para o seu nome. Assim, o art. 1.361 do Código Civil determina que, quando for realizada a alienação fiduciária de um veículo, o contrato deverá ser registrado no DETRAN e esta informação constará no CRV do automóvel.

Essa cobrança o STJ entendeu que é válida:

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê
o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No presente caso, o contrato firmado entre as partes previu
“taxa gravame
”, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) e taxa de “
registros
”, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Desse modo, tenho que tais despesas são válidas e, neste ponto, a sentença merece reforma.

Ressalta-se que o contrato é expresso ao explicar que a
taxa de gravame
consiste em pagamento ao serviço prestado por terceiro para o registro da alienação fiduciária
junto ao DETRAN
. Ou seja, à toda evidência essa despesa não se confunde com a aquela denominada “pré-gravame”, que é o gravame feito no interesse das instituições financeiras, na plataforma privada chamada Sistema Nacional de Gravames – SNG.

3.2. Da despesa com o seguro

O seguro de proteção financeira é um seguro oferecido pelas instituições financeiras ao indivíduo que vai fazer um financiamento bancário. Por meio desse seguro, o contratante paga determinado valor a título de prêmio à seguradora e, se antes de ele terminar de pagar as parcelas do financiamento, ocorrer algum imprevisto combinado no contrato, como despedida involuntária do emprego, perda da renda, invalidez, a seguradora tem a obrigação de quitar (total ou parcialmente, conforme o que for previsto no ajuste) a dívida com o banco.

Trata-se, portanto, de um pacto acessório oferecido junto com o contrato principal. O seguro é o contrato acessório e o financiamento é o contrato principal.

Sobre essa despesa, o STJ se manifestou no seguinte sentido:

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. STJ. 2ª Seção. REsp 1.639.259-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 639)

No voto condutor, consignou-se que essa contratação somente é válida se for respeitada a liberdade contratual do consumidor quanto à decisão de contratar ou não o seguro e quanto à escolha da seguradora.

No caso em análise, foi procedida a inversão do ônus probatório e demandado não logrou êxito em comprovar a garantia de liberdade de escolha do consumidor, eis que a presença de campo específico, no contrato, para marcar a opção pela contratação ou não do seguro, é insuficiente para demonstrar o respeito à liberdade contratual.

Assim, presente a inversão do ônus probatório e não tendo o demandado produzido prova no sentido de comprovar a preservação da liberdade contratual, revela-se imperioso o ressarcimento dessa despesa, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

3.3. Dos serviços de terceiros

Quanto a esta despesa, inicialmente, cumpre esclarecer que não restou evidenciado nos autos se a loja que efetuou a revenda do veículo atuava ou não como correspondente bancário, de modo que é possível concluir que a cobrança pelos serviços prestados pela revenda corresponde à comissão do correspondente bancário e, sobre a questão, o STJ fixou a seguinte tese:

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011
, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Como o contrato foi celebrado antes de
25/02/2011
(marco temporal estabelecido na tese de repercussão geral), a cobrança por essa despesa seria válida, não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente no caso dos autos, uma vez que o valor da comissão da revenda, no valor de R$ 11.750,40 (onze mil, setecentos e cinquenta reais e quarenta centavos) corresponde a quase 1/10 (um décimo) do valor do financiamento (8,5%, precisamente).

A ressalva quanto ao controle de onerosidade excessiva no caso concreto é de suma importância para evitar que o valor das tarifas/despesas seja utilizado para compensar uma redução "artificial" das taxas de juros.

Deveras, como a publicidade dos contratos bancários dá destaque à taxa de juros nominal (não ao custo efetivo total), a tendência observada no mercado fornecedor é de se reduzir as taxas de juros nominais, e compensar essa redução mediante a elevação excessiva do valor das tarifas.

Essa prática contraria os princípios da boa-fé e da transparência contratual nas relações de consumo, onde a autonomia privada mostra-se ainda mais limitada em contratos de adesão, como o presente, em que, por não ter o aderente a possibilidade de negociar as cláusulas contratuais, não pode ser obrigado se não lhe tiver sido dada oportunidade de tomar prévio conhecimento do conteúdo do contrato ou se as cláusulas foram redigidas de modo a dificultar sua compreensão, nos termos do art. 46 do CDC.

Por essas razões, essa parte da condenação deve ser mantida.

4. Dispositivo

À vista do exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL

PROVIMENTO
do presente recurso, a fim de reformar a sentença alvejada tão somente para declarar válida

as tarifas identificadas como
taxa de registro
e
taxa de gravame
, destinadas a remunerar
despesas com o registro do veículo. Permanecem inalteradas as demais razões da sentença combatida.

É como voto.

Belém-PA, 03 de maio de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

DESEMBARGADORA

Relatora

Belém, 05/05/2021